Tribunal: TJDFT
Processo: 0701915-66.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DESPACHO Vistos. O artigo 1.007 do Código de Processo Civil dispõe que o preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso. No caso, verifica-se a ausência de comprovação do recolhimento do preparo, bem como não há nos autos demonstração de que tenha sido deferida à parte recorrente a gratuidade de justiça na origem. Assim, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se.